Tribunal: TJES
Processo: 5023335-52.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023335-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: THADEU HENRIQUE COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5023335-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ;

RECORRIDO: THADEU HENRIQUE COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA Patrícia Leal de Oliveira

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE VALOR FIXO DE MENSALIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE DISCIPLINAS CURSADAS. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por THADEU HENRIQUE COSTA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: “firmou contrato de prestação de serviços educacionais de graduação com a Requerida, para cursar Engenharia Civil e no segundo semestre de 2023 estava cursando o 9º do curso e dentre as matérias que estava matriculado, havia a de Projeto Final em Engenharia Civil (TCC 2), e embora tenha cumprido com duas das três primeiras etapas exigidas pela matéria, quando do envio do trabalho “(...) o arquivo anexado na Terceira entrega, equivocadamente, foi o mesmo da Segunda Entrega, e durante os 30 dias seguidos que se sucederam, o professor orientador sequer abriu o arquivo”, sendo ao final reprovado. Afirma que “(...) recorreu aos setores competentes da requerida, tentado contato com o professor orientador, que nunca mais lhe respondeu qualquer e-mail”. Aduz que apesar das tentativas de solucionar a questão, a Requerida somente orientou a refazer a disciplina e ao se matricular em janeiro/2024 para realizar somente essa disciplina verificou que estava sendo cobrado o valor integral da mensalidade “(...) correspondente ao valor que pagava para 09 disciplinas”, e ao questionar a Requerida foi informado que o valor da mensalidade não se alteraria pela quantidade de disciplinas realizadas, uma vez que em “(...) seu contrato há previsão de boleto único, ou seja, cursando 01 ou 09 disciplinas o valor seria o mesmo”, com o que não concorda.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Em relação a reprovação na disciplina de Projeto Final em Engenharia Civil (TCC 2), entendo que não merece prosperar a tese autoral de falha na prestação do serviço da Requerida, uma vez que conforme narrativa autoral, este encaminhou o arquivo do trabalho errado, não tendo por sua vez, demonstrado qualquer diligência para corrigir o erro, tampouco ausência de qualquer retorno do seu professor orientador.

Com relação aos valores cobrados nas mensalidades do primeiro semestre de 2024, referente a disciplina de Projeto Final em Engenharia Civil (TCC 2) cursada no primeiro semestre de 2024, conforme ID 44633450 – pág. 1, embora a instituição de ensino ré sustente regularidade na sua conduta, e que tal cobrança decorre do contrato firmado entre as partes, entendo que tal tese não merece prosperar, pois deixou de trazer aos autos o contrato formalizado com a parte autora.

Eventual previsão contratual e/ou regimental que imponha o pagamento integral da mensalidade, independentemente do número de disciplinas que o aluno cursar, mostra-se abusiva, por ferir o equilíbrio e a boa-fé objetiva.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, tendo acolhido o pedido para condenar a Requerida a devolver a diferença entre o valor de apenas uma matéria cursada e o valor efetivamente pago. Por ter o Autor cursado durante o semestre 01/2024 apenas uma disciplina, entendeu devida a restituição de R$ 3.747,90 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), tomando por base um total de 8 matérias por semestre. Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Irresignada, a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que: a) a parte autora firmado contrato de prestação de serviços por ação voluntária, em expressa manifestação de vontade e concordância das obrigações e dos direitos neles estampados. Alega ainda não restaram comprovados danos morais.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

A nulidade da cláusula que permitia cobrança de valor cheio independentemente da quantidade de matérias cursadas foi certeira, e não há qualquer elemento nos autos que faça chegar a conclusão diferente.

Ante o reconhecimento da abusividade da cláusula, entendo que restam caracterizados os danos morais, por ter sido obrigado o Autor a pagar valor 7 vezes maior que o correto, inclusive para que a sentença produza também efeito pedagógico.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)